Tribunal: STF
Processo: RE 93706
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-08
Data de publicação: 1982-06-08

Ementa:
ICM. MAQUINAS IMPORTADAS. VENDA A AGRICULTORES.
INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS AOS COMPRADORES DE MAQUINAS NACIONAIS
PARA PROTEGER A INDUSTRIA PATRIA NÃO SE ESTENDEM A AQUISIÇÃO DE
MAQUINAS IMPORTADAS, AINDA QUE ORIGINARIAS DE PAISES SIGNATARIOS DO
GATT. PRINCÍPIOS COMUNS APLICAVEIS AO IPI E AO ICM. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.